Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-40.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-40.2023.8.14.0050

APELANTE: PEDRO JANUARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO.
REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800925-40.2023.8.14.0050

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: PEDRO JANUÁRIO DA SILVA
(ADV. BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA OAB/MA nº 15.798 JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES OAB/MA nº 18.064 OAB/TO nº 10.143-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE nº 23.25)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO JANUÁRIO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Santana do Araguaia/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
. – julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para: “
CONDENAR o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores cobrados indevidamente “Tarifa bancária” (cesta b.expresso1 e vr.parcial cesta b.expresso1)", observando o cálculo apresentado na inicial, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, desde o desembolso e juros de mora, no patamar de 1%, a contar da citação. Ainda, quanto aos danos morais, CONDENO o banco réu ao pagamento do valor de valor de R$ 1.500,00, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e o banco réu quanto às tarifas impugnadas na inicial. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00, tomando por base os elementos descritos no art. 85, § 2º, do CPC. Confirmo, também, os termos da medida liminar”.

Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia, a majoração da verba indenizatória por danos morais de R$1.500,00 para R$10.000,00, bem como que o Requerido seja condenado a devolver em dobro a quantia descontada indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como as parcelas descontadas no decorrer da ação, com incidência dos juros de mora desde o evento danoso – primeiro desconto, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de tarifas bancárias, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

Com efeito, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação, não tendo juntado sequer o contrato firmado entre as partes. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta da Autora e, em tendo sido efetivado pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Ocorre que, no particular, entendo que acertadamente a repetição deve ocorrer de forma simples, ao menos até
30/03/2021, data utilizada como modulação dos efeitos do julgado pelo
STJ,
no EAREsp 600663 / RS
.

Isto porque, como bem ponderou o Juízo
a quo,
ausente a configuração de má-fé por parte da instituição financeira.

No ponto, cabe salientar, repito, que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020),
no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira
, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que, nas
cobranças posteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, fica
autorizada
a repetição do indébito em
dobro
, ou seja, até 05/2023. As anteriores permanecem na forma
simples
, como bem destacou o d. Juízo.

Quanto aos juros de mora da repetição do indébito,
imperiosa
a incidência da Súmula nº 54 do STJ,
por se tratar de responsabilidade extracontratual, logo incide a partir do evento danoso
e não da citação, como consta da sentença, razão pela qual dou provimento no particular.

No tocante ao pleito de
majoração do dano moral,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo indevida, uma vez que
fixado em patamar adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 1.500,00, sobretudo considerando
que irrisórios os valores mensais debitados.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Por outro lado, em relação
aos juros de mora dos danos morais, entendo também assistir razão ao apelante, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ,
por se tratar, repito, de responsabilidade extracontratual.

Por último, para finalizar,
majoro os honorários advocatícios, procedendo o seu aumento de R$600,00 para R$750,00,

valor que entendo razoável em relação ao trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcialmente procedente o recurso, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, bem como majorar os honorários advocatícios de R$600,00 para R$750,00.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024